Tribunal: TJES
Processo: 5012006-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012006-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUGO CASATI FERREIRA GUIMARAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada. Inexistência de contradição.

2.

.
No contexto da decisão, os posicionamentos lá lançados são conciliáveis entre si, não dificultando a compreensão quanto à validade e oficialidade do laudo pericial utilizado como elemento probatório adicional para apoiar a condenação, notadamente quanto aos critérios técnicos estabelecidos pelo expert.

3.
O acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

24/05/2023

HABEAS CORPUS Nº 5012006-86.2022.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

H
ugo Casati Ferreira Guimarães
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Egrégia 2ª Câmara Criminal, que
negou provimento à apelação por ele interposta
.

O embargante diz haver
contradição
no acórdão atacado.

A douta Procuradoria de Justiça, em contrarrazões, pugna pelo
desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO GUSTAVO VARELLA CABRAL:-

Senhor Presidente, só para esclarecer uma Questão de Fato, efetivamente de fato, sei que Vossa Excelência me conhece e sabe que eu não aproveitaria a oportunidade para debater matéria jurídica.

Apenas para apontar Vossa Excelência e os eminentes Desembargadores o laudo a que se refere o voto anterior, esse voto foi produzido pelo assistente de defesa. Não existe laudo pericial no processo.

O que existe é laudo que foi feito exatamente a míngua de laudos de outros, foi feito com laudo pelo perito oficial e todos esses detalhes que foram trazidos pelo eminente Relator, nesta questão, e posteriormente submetido a uma contraprova, vou dizer, um contralaudo resumido a uma questão feita pela Engenharia da Perícia.

Portanto, não existe laudo oficial no processo, o laudo que existe é o laudo particular. O que existe contraprova a ele é resposta a uma impugnação que foi feita pelo Ministério Público e pelo Órgão de Engenharia.

Quando se diz que o laudo deve prevalecer é o laudo oficial a rigor, o laudo oficial é esse efetivamente que Vossa Excelência está debatendo.

Essa é a contradição que eu queria deixar assente nesta Câmara, pois há uma inversão de polaridade e isso me cabe registrar com todas as vênias e com todo o respeito a Vossa Excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Perfeitamente.

Fará parte e já consta das notas taquigráficas para facilitar o acesso de Vossa Excelência aos Tribunais de superposição.

Hugo Casati Ferreira Guimarães
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Egrégia 2ª Câmara Criminal, que
negou provimento à apelação por ele interposta
.

O embargante, em síntese, diz que o acórdão faz menção ao laudo pericial como elemento probatório, embora “manchado por obscuridades, em inúmeras situações”. Na visão do embargante, “
não houve perícia deferida e realizada nos autos
,
não houve nomeação de Expert, não houve assunção do múnus, não houve quesitação, não houve exame do local, nem por Perito Oficial e nem mesmo pela Polícia Civil, mas tão somente a elaboração pela Polícia Civil, cujo labor se destina a auxiliar a Acusação, de um inusitado “Laudo de contraposição ao Laudo Particular”
. Defende, portanto, haver
contradição
no acórdão atacado, uma vez que o documento emitido pela polícia civil foi erroneamente intitulado como Laudo Pericial.

Os embargos são manifestamente infundados.

Ao contrário do que se defende,
não há vício a ser reparado por meio de embargos de declaração.

A leitura do recurso evidencia que
o réu, sem apoio em nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do CPP
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão)
, apenas insiste na pretensão de absolvição
, algo já rechaçado por este Tribunal.

Assim restou ementada a decisão, tomada por
unanimidade
:

HABEAS CORPUS. COGNIÇÃO PROFUNDA. PROVA PERICIAL. NULIDADE. PROVA UNILATERAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.ORDEM DENEGADA.

1.
A impetração faz alusão a toda matéria debatida em primeiro grau, notadamente aspectos fáticos que revelam o próprio mérito da ação originária, o que, por óbvio, não pode ser analisado na estreita via do Habeas Corpus.

2.
A despeito do que se sustenta, a decisão impugnada aponta o esclarecimento do perito subscritor do laudo, notadamente quanto à velocidade média empreendida pelo paciente no momento da colisão, mencionado, com números, os questionamentos suscitados na origem.

3.
As provas produzidas têm a finalidade de convencer o juízo da causa, que tem o poder de discernir quais diligências serão relevantes para o deslinde da questão, diante do princípio do livre convencimento motivado.

4.
O impetrante propõe o embate entre a perícia oficial e a contraprova particular produzida de forma unilateral, a qual não teria recebido o devido valor pelo juízo singular. Frise-se, no entanto, que laudo impugnado goza de fé pública e, até que se prove o contrário, foi produzido no interesse público, visando a busca da verdade real.

A utilização dos embargos não se presta à simples
reiteração de tese recursal rejeitada.

Em especial, o
voto condutor,
representado por meio do
acórdão
impugnado
,
foi claro ao apontar a
validade do laudo pericial,
a
fé pública que lhe é atribuía
e os
critérios utilizados pelo expert,
cujos termos anotam elementos essenciais à condenação. Senão, vejamos:

“Para além das testemunhas ouvidas - as quais apontaram que
o agente conduzia o automóvel em velocidade superior ao permitido pela via
– o instrumento técnico
concluiu de forma expressa que o paciente transitava na velocidade média compreendida entre 60 e 80 km/h.
O laudo impugnado e seu complemento, inclusive, destacam a
análise “segura” desta conclusão
, apontando a utilização de
coeficientes de atrito
e exame das
marcas de frenagem
do veículo (indicando a distancia de
23 metros
).

Não é de mais lembrar disso,
as provas produzidas têm a finalidade de convencer o juízo da causa, que tem o poder de discernir quais diligências serão relevantes para o deslinde da questão, diante do princípio do livre convencimento motivado
. Assim, a prova
não pode ser tratada como um fim em si mesma
, mas como fator a ser considerado na busca da verdade real.

Na espécie, o impetrante propõe o embate entre a
perícia oficial
e a
contraprova particular,
produzida de forma unilateral, a qual
não teria recebido o devido valor pelo juízo singular
. A partir disso, aduz a sua
fragilidade e ilegalidade
, afirmando que “
o Juízo impetrado produziu prova unilateral em benefício exclusivo da Acusação
”.

Ora,
o laudo produzido nos autos goza de fé pública e, até que se prove o contrário, foi confeccionado como um dos elementos utilizados para a condenação
. Aliás, "
o magistrado não fica adstrito às conclusões da perícia, nos termos do art. 182 do CPP, podendo delas discordar, bem como considerar outras provas, como o resultado da perícia particular
(AgRg no REsp n. 1.958.476/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Frise-se, a arguição do embargante - suscitada no apelo e reiterada nestes aclaratórios -,
desafia a própria sistemática utilizada pelo aparato Estatal
, inclusive a do Poder Judiciário, o qual sempre se utilizou dos
laudos emitidos pelo departamento de criminalista

do Estado do Espírito
Santo como elemento adicional à formação do juízo de valor. Tais circunstâncias foram registradas por ocasião do julgamento, de modo que o inconformismo do embargante acerca de sua
oficialidade
devem ser analisadas pelos Tribunais Superiores, pela via recursal extraordinária.

“No que toca a
oficialidade
, é perceptível,
primo icto oculi,
que
o laudo é assim classificado em razão de sua autoria
. Pelo que consta dos autos,
a perícia emana da seção de engenharia forense vinculada ao Departamento de Criminalística da Superintendência de Polícia Técnico Científica
. A meu ver, figura-se curiosa a pretensão do impetrante, cuja exigência enuncia a
necessidade da confecção de perícia por órgão diverso para a presente ação penal,
divergindo do procedimento estabelecido em em inúmeras persecuções penais desta natureza no Estado do Espírito Santo.

Assim, as indagações do impetrante
não apontam quaisquer justificativas pertinentes que coloquem dúvida à conclusão dos peritos
, refletindo a
mera reiteração de questionamentos já respondidos, além de não guardar similaridade com o paradigma constante do HC n° 545097 do STJ.”

Por fim, é oportuno registrar os critérios utilizados pelo expert. Ao contrário do que se sustenta, o voto condutor fez expressa menção aos critérios técnicos utilizados pelo perito, quais sejam: “a utilização de
coeficientes de atrito
e exame das
marcas de frenagem
do veículo (indicando a distância de
23 metros
)”

Nesse contexto, verifica-se que os pontos atacados não merecem reforma, visto que o embargante não aduziu novos argumentos capazes de afastar as razões neles expendidas, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos; mormente quando
o recorrente efetivamente não aponta a omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
, ou seja, não demonstra o suposto vício existente no julgado embargado.

O que se vê, na verdade, é que as arguições do presente aclaratório referem-se a
questões já enfrentadas
e que o embargante lhe atribui natureza recursal amplamente devolutiva, o que figura-se inviável nos embargos de declaração.

Por oportuno,
ficam prequestionadas as matérias suscitadas nos presentes embargos
, para fins de acesso aos Tribunais Superiores, notadamente às que disponham sobre a
nomeação de perito oficial
e sua validade, a
oficialidade
do múnus, além dos
critérios técnicos
utilizados em sua formulação.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, cumprimento o advogado Gustavo Varella Cabral e acompanho o voto de Vossa Excelência na sua integralidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5012006-86.2022.8.08.0000

PACIENTE: HUGO CASATI FERREIRA GUIMARAES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Hugo Casati Ferreira Guimarães
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Egrégia 2ª Câmara Criminal, que
negou provimento à apelação por ele interposta
.

O embargante, em síntese, diz que o acórdão faz menção ao laudo pericial como elemento probatório, embora “manchado por obscuridades, em inúmeras situações”. Na visão do embargante, “
não houve perícia deferida

e realizada nos autos
,
não houve nomeação de Expert, não houve assunção do múnus, não houve

quesitação, não houve exame do local, nem por Perito Oficial e nem mesmo pela Polícia Civil, mas tão

somente a elaboração pela Polícia

Civil, cujo labor se destina a auxiliar a Acusação, de um inusitado

“Laudo de contraposição ao Laudo Particular”
. Defende, portanto, haver
contradição
no acórdão atacado, uma vez que o documento emitido pela polícia civil foi erroneamente intitulado como Laudo Pericial.

Os embargos são
manifestamente

infundados
.

Ao contrário do que se defende,
não há vício a ser reparado por meio de embargos de declaração.

A leitura do recurso evidencia que
o réu,
sem

apoio

em

nenhum

dos

vícios

previstos

no

artigo

619

do

CPP

(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão)
, apenas insiste na pretensão de absolvição
, algo já rechaçado por este Tribunal.

Assim restou ementada a decisão, tomada por
unanimidade
:

HABEAS CORPUS. COGNIÇÃO PROFUNDA. PROVA PERICIAL. NULIDADE. PROVA UNILATERAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.ORDEM DENEGADA.

1.
A impetração faz alusão a toda matéria debatida em primeiro grau, notadamente aspectos fáticos que revelam o próprio mérito da ação originária, o que, por óbvio, não pode ser analisado na estreita via do Habeas Corpus.

2.
A despeito do que se sustenta, a decisão impugnada aponta o esclarecimento do perito subscritor do laudo, notadamente quanto à velocidade média empreendida pelo paciente no momento da colisão, mencionado, com números, os questionamentos suscitados na origem.

3.
As provas produzidas têm a finalidade de convencer o juízo da causa, que tem o poder de discernir quais diligências serão relevantes para o deslinde da questão, diante do princípio do livre convencimento motivado.

4.
O impetrante propõe o embate entre a perícia oficial e a contraprova particular produzida de forma unilateral, a qual não teria recebido o devido valor pelo juízo singular. Frise-se, no entanto, que laudo impugnado goza de fé pública e, até que se prove o contrário, foi produzido no interesse público, visando a busca da verdade real.

A utilização dos embargos não se presta à simples
reiteração de tese recursal rejeitada.

Em especial,
o
voto condutor,
representado por meio do
acórdão
impugnado
,
foi claro ao apontar a
validade do laudo pericial,
a
fé pública que lhe é atribuía
e os
critérios utilizados pelo expert,
cujos termos anotam elementos essenciais à condenação
. Senão, vejamos:

“Para além das testemunhas ouvidas - as quais apontaram que
o agente conduzia o automóvel em velocidade superior ao permitido pela via
– o instrumento técnico
concluiu de forma expressa que o paciente transitava na velocidade média compreendida entre 60 e 80 km/h.
O laudo impugnado e seu complemento, inclusive, destacam a
análise “segura” desta conclusão
, apontando a utilização de
coeficientes de atrito
e exame das
marcas de frenagem
do veículo (indicando a distancia de
23 metros
).

Não é de mais lembrar disso,
as provas produzidas têm a finalidade de convencer o juízo da causa, que tem o poder de discernir quais diligências serão relevantes para o deslinde da questão, diante do princípio do livre convencimento motivado
. Assim, a prova
não pode ser tratada como um fim em si mesma
, mas como fator a ser considerado na busca da verdade real.

Na espécie, o impetrante propõe o embate entre a
perícia oficial
e a
contraprova particular,
produzida de forma unilateral, a qual
não teria recebido o devido valor pelo juízo singular
. A partir disso, aduz a sua
fragilidade e ilegalidade
, afirmando que “
o Juízo impetrado produziu prova unilateral em benefício exclusivo da Acusação
”.

Ora,
o laudo produzido nos autos goza de fé pública e, até que se prove o contrário, foi confeccionado como um dos elementos utilizados para a condenação
. Aliás, "
o magistrado não fica adstrito às conclusões da perícia, nos termos do art. 182 do CPP, podendo delas discordar, bem como considerar outras provas, como o resultado da perícia particular
(AgRg no REsp n. 1.958.476/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Frise-se, a arguição do embargante - suscitada no apelo e reiterada nestes aclaratórios -,
desafia a própria sistemática utilizada pelo aparato Estatal
, inclusive a do Poder Judiciário, o qual sempre se utilizou dos
laudos emitidos pelo departamento de criminalista

do Estado do Espírito
Santo como elemento adicional à formação do juízo de valor. Tais circunstâncias foram registradas por ocasião do julgamento, de modo que o inconformismo do embargante acerca de sua
oficialidade
devem ser analisadas pelos Tribunais Superiores, pela via recursal extraordinária.

“No que toca a
oficialidade
, é perceptível,
primo icto oculi,
que
o laudo é assim classificado em razão de sua autoria
. Pelo que consta dos autos,
a perícia emana da seção de engenharia forense vinculada ao Departamento de Criminalística da Superintendência de Polícia Técnico Científica
. A meu ver, figura-se curiosa a pretensão do impetrante, cuja exigência enuncia a
necessidade da confecção de perícia por órgão diverso para a presente ação penal,
divergindo do procedimento estabelecido em em inúmeras persecuções penais desta natureza no Estado do Espírito Santo.

Assim, as indagações do impetrante
não apontam quaisquer justificativas pertinentes que coloquem dúvida à conclusão dos peritos
, refletindo a
mera reiteração de
questionamentos já respondidos
, além de não guardar similaridade com o paradigma constante do HC n° 545097 do STJ.”

Por fim, é oportuno registrar os critérios utilizados pelo expert. Ao contrário do que se sustenta, o voto condutor fez expressa menção aos critérios técnicos utilizados pelo perito, quais sejam:
“a utilização de
coeficientes de atrito
e exame das
marcas de frenagem
do veículo (indicando a distância de
23 metros
)”

Nesse contexto, verifica-se que os pontos atacados não merecem reforma, visto que o embargante não aduziu
novos argumentos
capazes de afastar as razões neles expendidas, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos; mormente quando
o recorrente efetivamente não aponta a omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
, ou seja, não demonstra o suposto vício existente no julgado embargado.

O que se vê, na verdade, é que
as arguições do presente aclaratório referem-se a
questões já enfrentadas
e que o embargante lhe atribui natureza recursal amplamente devolutiva, o que figura-se inviável nos embargos de declaração.

Por oportuno,
ficam prequestionadas as matérias suscitadas nos presentes embargos
, para fins de acesso aos Tribunais Superiores, notadamente às que disponham sobre a
nomeação de perito oficial
e sua validade, a
oficialidade
do múnus, além dos
critérios técnicos
utilizados em sua formulação.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.